Tribunal: TJDFT
Processo: 0743181-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL. COMUNICAÇÃO DOS BENS. EXCEÇÃO LEGAL. PROVENTOS DO TRABALHO PESSOAL DE CADA CÔNJUGE. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. ARTIGOS 1.659, VI E 1.668, V, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O regime de comunhão universal de bens, nos termos do art. 1.667 do CC, implica total comunhão de bens presentes e futuros do casal, incluindo a responsabilidade conjunta por dívidas contraídas por um dos parceiros durante o casamento, salvo exceções legais.
2. Da exegese dos arts. 1.668, V e 1.659, VI, do CC, constata-se que estão excluídos da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge.
3. Caso em que merece reparo a decisão interlocutória recorrida para indeferir a penhora dos rendimentos mensais líquidos do agravante, casado sob o regime de comunhão universal de bens com a devedora do processo originário.
4. Recurso conhecido e provido.